Tribunal: TCU
Processo: 003.519/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.519/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dilma de Sena Gouvea (XXX.519.978-XX); Iracilda Goncalves Araujo (XXX.043.087-XX); Jaciara Lacerda Linhares (XXX.003.107-XX); Maria Beatriz da Ros (XXX.183.049-XX); Maria Ieda de Araujo Martins (XXX.670.557-XX); Maria Irisvanda Goncalves Mattos (XXX.087.217-XX); Mary Nadja Ferreira Mendes (XXX.891.897-XX); Matilde Costa Lacerda (XXX.983.167-XX); Nadia Costa Lacerda Silva (XXX.994.287-XX); Sueli Costa Lacerda (XXX.031.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.